Tribunal: TJDFT
Processo: 0728543-68.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA LITISCONSORCIAL. FALTA DE DEMONSTRAÇÃO DE INTERESSE.
1. A parte agravante pretende a reforma de decisão proferida pela Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF, que indeferiu seu ingresso como assistente litisconsorcial em feito entre o ESPOLIO DE SEBASTIÃO DE SOUZA E SILVA e COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA – TERRACAP. Em suas razões, defende ter direito a intervir como assistente litisconsorcial nos autos no 0000523-46.2010.8.07.0016, já que foi aceito em outros processos e já atuou como assistente do espólio neste mesmo feito, até que o juízo o removeu.
2. Consultando os autos, verifico não haver direito para socorrer o agravante. O juízo na origem entendeu não ser possível o ingresso no feito porque “não se vislumbra interesse jurídico em auxiliar qualquer das partes na consecução de decisão favorável a qualquer delas, o que exclui a hipótese de assistência”. Fundamentou, ainda, que “em outros feitos, até mesmo o direito de posse desse terceiro sobre o objeto litigioso já fora rechaçado, o que reforça ainda mais a inteira ilegitimidade desta pessoa para integrar, por qualquer modo, a presente relação processual. Anoto que a admissão desta pessoa nas ações possessórias pretéritas fora fruto de equívoco deste Juízo, que até então ainda não tinha articulado bem as nuances das dezenas de lides envolvendo o imóvel público disputado”.
3. Embora elenque razões para reverter a decisão, o agravante não juntou aos autos outros documentos senão aqueles que instruem o seu pedido nos autos originais, inclusive quanto à suspeição do juízo. É que em sede de agravo de instrumento a prova deverá ser pré-constituída, acompanhando a inicial. Em verdade, da forma como narradas, as razões não foram capazes de demonstrar o interesse jurídico no auxílio das partes especificamente nos autos originários.
4. O assistente se tornará litisconsorte da parte (art. 124, CPC) e por isso deve demonstrar o interesse que não seja meramente econômico. Segundo a doutrina, o juiz pode indeferir o pedido de assistência quando manifesta a inadmissibilidade ou improcedência da pretensão, como no caso de pedido fundado em interesse meramente econômico (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Direito Processual Civil. Volume único, São Paulo, Método, 2016. p. 278).
5. Conforme as informações prestadas pelo magistrado, o agravante tenta instrumentalizar o processo para fins ilícitos, tumultuando os feitos para manter a indefinição jurídica quanto a natureza dos direitos em litígio. Considero, então, que nenhum argumento utilizado possui força para reverter a decisão do juízo na origem.
6. Agravo de instrumento conhecido e não provido.